Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739372-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO DAMASCENO RAMALHO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVANDRO DAMASCENO RAMALHO, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0006293-55.2016.8.07.0001, movido contra SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA. O pronunciamento impugnado indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (pp. 214/216, ID31304125): “Trata-se feito em fase de cumprimento de sentença, movido por EVANDRO DAMASCENO RAMALHO contra a SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Em ID 101175300, a parte exequente postulou, em face da empresa devedora, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento específico no art. 50 do Código Civil (teoria maior). O despacho de ID 102936086 condicionou o processamento do incidente à indispensável indicação (com a respectiva fundamentação jurídica) da existência de grupo econômico (aventado em abono da postulação), formado entre a devedora e aquelas que figurariam na polaridade passiva do incidente, cabendo à parte, ainda, para o fim de alicerçar a sua pretensão, indicar, de forma expressa, os elementos fáticos indicativos do abuso da personalidade jurídica, de modo a atender ao disposto no artigo 134, §4o, do CPC. Diante de tal comando, a parte credora quedou inerte, vindo aos autos em ID 107721377, após o exaurimento do prazo assinalado para tanto, para afirmar a adequação da peça de ID 101175300, já reputada deficitária. No caso, ressai evidente que não cuidou a parte credora de demonstrar, fundamentadamente, os indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (TEORIA MAIOR), que estariam, supostamente, a autorizar, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o escopo de atingir os demais integrantes de um grupo econômico, a ser reconhecido nesta sede. O contraditório é corolário da ampla defesa e pressuposto de validade para o advento de qualquer decisão judicial interventiva ou restritiva de direitos, sendo certo que somente pode ser observado se a parte contrária puder saber - no momento de elaborar a sua defesa - quais são os fundamentos fáticos e jurídicos que precisa impugnar. Justamente por isso é que não se admite um pedido genérico, que, na prática, delega ao julgador a tarefa de encontrar elementos concretos para confortar a tese do requerente, e, com isso, permite inaceitável surpresa para a parte contrária. No caso em tela, ainda que se possa, à luz do arrazoado, verificar, em tese, a existência de algum vínculo jurídico entre a executada e outras sociedades do ramo da incorporação imobiliária, tal circunstância, por si, não autoriza, por mera presunção, a instauração do incidente. Conforme dicção do artigo 50, §4o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 13.874, de 2019, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos indicados no seu caput, não autorizaria, como medida automática (a dispensar concreta fundamentação), a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. No caso, verifica-se que a parte exequente, em seu petitório, se limitou a sustentar a existência de um grupo econômico, do qual faria parte a devedora, sem apresentar os elementos documentais e indicar os fundamentos fáticos e jurídicos, representativos de abuso da personalidade, que estariam a amparar seu pleito, de modo que, não restou atendida a determinação judicial, voltada à demonstração dos pressupostos legalmente exigidos. Em tais casos, o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade é medida imperativa, conforme entendimento jurisprudencial já externado em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA PELO MAGISTRADO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Pretendia a exequente, ora agravante, a inclusão no polo passivo da execução de sociedade integrante do mesmo grupo econômico da executada. Para viabilizar a análise do pleito, a magistrada a quo determinou à exequente que instruísse seu pedido com a demonstração do grupo econômico e dos indícios de abuso da personalidade, nos termos estabelecidos no art. 50 do CC. À ocasião, assinou prazo de cinco dias para o cumprimento da determinação, o qual, após solicitação do exequente, foi prorrogado por mais 15 (quinze). Entretanto, escoados os prazos mencionados, a exequente não cumpriu à determinação, sobrevindo, assim, o indeferimento do pedido de instauração do incidente. 3. Se a parte exequente, mesmo sendo-lhe oportunizada a emenda para instrução do seu pedido, não demonstra indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, há que ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do incidente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326613, 07500485220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Repisando-se que, na hipótese, a postulação encontra fundamento específico no art. 50 do CCB (teoria maior), insta pontuar que, por força da adstrição, descabe ao julgador analisar o pedido à luz de fundamentos jurídicos diversos daqueles invocados pela parte. Posto isso, tendo sido conferido prazo razoável para a adequação e a instrução do pedido, e, não tendo a parte observado o comando judicial, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em ID 101175300 e reiterado em ID 107721377. Permaneça sobrestada a marcha executiva, retornando os autos ao arquivo provisório.” – g.n. Em seu recurso, o agravante relata que, no decorrer do cumprimento de sentença, esgotou todos os meios para recebimento do crédito que lhe é devido, sem êxito. Argumenta que fundamentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com os seguintes argumentos: o CEO da empresa Cygnus é o Sr. Alexandre Matias Rocha; o mesmo Alexandre Matias Rocha é quem assina a procuração ad judicia; o mesmo Alexandre Matias Rocha figura no quadro social de todas as empresas; o endereço eletrônico da empresa Cygnus, demonstra de forma inequívoca que a mesma é a responsável pela empresa agravada (SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA), que é uma mera SPE, criada simplesmente para a comercialização das unidades do empreendimento, mas que nunca possuiu capital próprio. Alega que está comprovada e fundamentada a formação de grupo econômico. Afirma que as considerações acima destacadas são provas suficientes para fundamentar a sua pretensão. Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a formação de grupo econômico e desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, integrando as empresas, a seguir qualificadas, no polo passivo do feito de origem, possibilitando-se, assim, o alcance de bens das mesmas: Conceito - Consultoria, Projetos e Representações - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.497.263/0001-09, com sede no SIG, Quadra 02, no 430, Salas, 117 a 123, Setor de Indústrias Gráficas, Brasília - DF, CEP: 70.610-420; Sirius Consultoria e Participações - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 08.379.697/0001-65, com sede no SIG, Quadra 02, no 430, Sala 114, Parte A, 1o Pavimento, Setor de Indústrias Gráficas, Brasília - DF, CEP: 70.610-420; e Buena Vista Empreendimentos Imobiliários - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 08.803.259/0001-82, com sede no Setor de Edifícios e Utilidade Pública Sul, EQ 703/903, Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70.310-500 (ID31304120). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 31304122 e 31304123). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O agravante pretende seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa agravada. Em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique a medida liminar, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, não há qualquer entrave para a futura desconsideração da personalidade jurídica da agravada em caso de eventual provimento do presente agravo. Logo, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator